Tribunal: TJMT
Processo: 1006288-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006288-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), VIACAO RIO PRATA LTDA - CNPJ: 12.531.196/0001-20 (AGRAVANTE), JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CIVEL SINOP/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM ("STAY PERIOD"). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À RETOMADA DOS BENS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o período de blindagem ("stay period") previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 havia se encerrado.

II. Questão em Discussão

Verificar se os veículos objeto de alienação fiduciária, considerados essenciais às atividades empresariais, podem ser apreendidos após o término do "
stay period
";

III. Razões de Decidir

3. A Lei n. 11.101/2005, no art. 49, § 3o, estabelece que os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre os bens, salvo durante o "
stay period
".

4. Encerrado o período de blindagem, ainda que prorrogado por até 360 dias, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a busca e apreensão.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, findo o "
stay period
", não se aplicam as limitações previstas no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, cabendo ao juízo competente na execução individual decidir sobre os atos constritivos, observando o princípio da menor onerosidade (STJ - REsp: 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

6. A essencialidade do bem ao exercício da atividade empresarial, ainda que reconhecida no juízo recuperacional, não se sobrepõe ao direito do credor fiduciário quando expirado o prazo de blindagem, sob pena de violação à segurança jurídica e aos princípios da preservação do crédito e equilíbrio entre credores.

7. A competência do juízo recuperacional para suspender atos constritivos é limitada ao período de blindagem, não havendo violação de competência na decisão agravada.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Os bens vinculados a contratos de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo durante o "
stay period
", sendo legítima sua busca e apreensão após o término desse período.

2. A competência do juízo recuperacional para impedir atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial limita-se à vigência do "
stay period
", cabendo ao juízo da execução individual decidir sobre a constrição após o seu encerramento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 6o, § 4o; art. 49, § 3o; CPC, art. 805. Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, REsp 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 11.04.2023, DJe 13.04.2023.

2. TJ-MT, Apelação Cível 1007725-44.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

3. TJ-MT, AI 10111496120218110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
VIAÇÃO RIO PRATA LTDA
contra
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – MT
, com o objetivo de
reformar a decisão que indeferiu o pedido de restituição da posse do ônibus operacional Placa OBQ6H90, considerado bem essencial à atividade empresarial da agravante, que se encontra em recuperação judicial
.

Alega a parte autora que:

A decisão do juízo de primeira instância permitiu a busca e apreensão do veículo
sem analisar individualmente a essencialidade do bem para a continuidade das atividades da empresa
, contrariando jurisprudência consolidada sobre o tema.

O veículo
Placa OBQ6H90
foi reconhecido como essencial pelo próprio
Juízo da Recuperação Judicial
, conforme perícia prévia e decisão de deferimento da recuperação judicial.

O ônibus apreendido
era o único da frota capaz de cumprir um contrato vital
com a empresa
ZORTÉA CONSTRUÇÕES LTDA
, que gerava receita mensal de
R$ 25.209,98
e era crucial para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

A decisão recorrida
abre precedente para a apreensão de outros bens da frota
, o que pode inviabilizar a recuperação judicial e resultar na falência da empresa, uma vez que
90% dos veículos da empresa possuem alienação fiduciária
.

O juízo de primeira instância
ignorou a necessidade de análise dos impactos econômicos
da apreensão sobre a viabilidade da recuperação da empresa, adotando postura contraditória, pois antes havia reconhecido a essencialidade dos bens.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que
o fim do
stay period
não autoriza, automaticamente, a retirada de bens essenciais ao funcionamento da empresa
, devendo o
Juízo da Recuperação Judicial
avaliar caso a caso.

Para reforçar sua alegação, argumenta que
a decisão recorrida viola o princípio da preservação da empresa
, previsto no artigo 47 da Lei 11.101/2005, além de contrariar precedentes do STJ e do TJ-MT, que impedem a apreensão de bens essenciais sem avaliação da sua necessidade para a continuidade da atividade empresarial.

Sustenta ainda que a apreensão do ônibus
compromete a geração de receita da empresa, impossibilita o cumprimento do plano de recuperação e pode resultar na falência da agravante
, afetando credores, trabalhadores e o mercado local.

Por fim, requer que
seja provido o recurso para o fim de impedir novos atos expropriatórios
, garantindo a manutenção da posse do bem apreendido.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

272360391.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

278460861.

A Agravante apresentou Agravo Interno, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento – Id-

273161390. Todavia, mantida a decisão por esta Relatora – Id-

273660892.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Naume Denise Rocha Müller
, manifestou pelo provimento do Recurso para o fim de reformar a decisão de primeiro grau mantendo o ônibus na posse da Agravante, em recuperação judicial haja vista a essencialidade do bem – Id-282013353.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Eminentes Pares,

De proêmio, esclareço que o recurso de Agravo de Instrumento encontra-se pronto para apreciação do mérito e, por essa razão e em atenção ao Princípio da Celeridade Processual, passo a sua análise, restando prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com o objetivo de
reformar a decisão que indeferiu o pedido de manutenção da posse do ônibus operacional Placa OBQ6H90
após o
stay period
, considerado bem essencial à atividade empresarial da agravante, que se encontra em recuperação judicial
.

Muito embora resta evidenciado o questionamento da parte Agravante quanto ao referido bem, tem-se dos autos que 90% de sua frota são oriundo de alienação fiduciária. Todavia, o bem que ora se questiona fora adquirido para atender o contrato com a empresa junto ao cliente
ZORTÉA CONSTRUÇÕES LTDA.
, de modo que a manutenção da decisão irá culminar na rescisão do referido contrato.

Colhe-se dos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1002555-08.2024.8.11.0015, distribuída em
09/02//2024
, que seu processamento foi deferido
15/02/2024
, tendo o Juízo
a quo
determinado a suspensão das ações e execuções, consoante ao disposto no 6o da lei 11.101/2005, por 180 dias (
stay period
), tendo como termo final o dia 09/09/2024 para término do período de blindagem.

Decorrido todo o processamento perante o Juízo singular, no dia 20/02/2025 o Juízo recuperacional proferiu a sentença de mérito, deixando de forma clara que houve o decurso do prazo do período de blindagem.

Todavia, constata-se que referido veículo é objeto de alienação fiduciária. Logo, decorrido o período de blindagem concedida pelo Juízo
a quo
injustificado se faz a manutenção do referido bem por prazo indeterminado.

Importante consignar que a proibição de atos expropriatórios vigora durante a vigência do período de blindagem e os créditos provenientes dos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à Recuperação Judicial, conforme disposição do art. 49, § 3o, da Lei n. Lei 11.101/2005.

Eis a redação do mencionado dispositivo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. “

Sabe-se que prevalece neste Tribunal o entendimento de que finalizado o prazo de prorrogação do
stay period
o direito do credor fiduciário lhe é devolvido. Confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO EM FUNÇÃO DE SUA ESSENCIALIDADE E DA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ EM IGUAL PRAZO – ART. 6o, §§ 4o E 7o-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020 –
ESCOAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO
- RECURSO PROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do stay period, inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, por uma única vez, conforme art. 6o, §§ 4o E 7o-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei no 14.112/2020, desde que atendida a condição legal pela recuperanda.
Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem, os credores fiduciários poderão promover os atos que entenderem de direito
.” (TJ-MT 10111496120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO BEM –
FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Finalizado o prazo de blindagem, não se aplica a exceção do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, devendo prosseguir regularmente a Ação de Busca e Apreensão
. Se a purgação da mora não é realizada nos 5 dias previstos no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007725-44.2017.8.11.0002, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024).

Portanto, decorrido o período de blindagem, a manutenção do veículo na posse da Agravante viola a previsão contida no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, posto que houve o esgotamento da suspensão do feito.

Assim, finalizado o prazo de blindagem, não se aplica a exceção do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, devendo prosseguir regularmente a Ação de Busca e Apreensão. Se a purgação da mora não é realizada nos 5 dias previstos no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor

Portanto, estando a decisão agravada em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio, não há que se falar em alteração.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que concluiu por
indeferir o pedido de restituição da posse do ônibus operacional Placa OBQ6H90, considerado bem essencial à atividade empresarial da Agravante, posto que resta decorrido o período de blindagem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025